Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO INCIDÊNCIA DO SISTEMA CONSUMERISTA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL. PREÇO ANUNCIADO MUITO ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA ANUNCIADA E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. O interesse de agir é elemento material do direito de ação e consiste na necessidade de tutela jurisdicional para a satisfação da demanda de fato existente, prejudicada pela parte adversa, observada a utilidade que a prestação jurisdicional proporcionará ao autor e a adequação da via eleita, devendo tal condição da ação, considerada a Teoria da Asserção, ser aferida pela mera narrativa posta pela parte na inicial. Na espécie, demonstradas as tratativas havidas entre as partes concernentes ao negócio jurídico, das quais sobressai afirmação de lesão a direito, evidencia-se claro conflito de interesse que justifica a intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual se rejeita a preliminar.
3. Registre-se que, do negócio jurídico havido entre as partes, não se mostra plausível a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa autora, além de não ser destinatária final dos equipamentos, nos termos do artigo 2o do CDC , já que teria a pretensão de incrementar sua atividade produtiva no ramo da construção civil com o maquinário adquirido, sequer apresenta características de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica a atrair o sistema consumerista, de acordo com a Teoria Finalista Mitigada adotada pelo STJ. Asim, diante da ausência dos requisitos subjetivos imprescindíveis a configuração da relação de consumo, o negócio jurídico havido entre as partes deve ser analisado pelas regras do Código Civil.
4. De acordo com o artigo 429 do Código Civil, “a oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos”. Por sua vez, o artigo 427, do mesmo diploma, estabelece que “a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”, ou seja, aquele que oferece a proposta se retirá-la, arcará com as perdas e danos correspondentes. Todavia, tal regramento não é absoluto e comporta exceção, devendo sua aplicação ser ponderada à luz dos demais princípios jurídicos, tais como a boa-fé objetiva, o equilíbrio das relações econômicas e a vedação ao enriquecimento sem causa.
5. No caso, a apelada, após constatar o equívoco no anúncio, em razão da elevada desproporção entre o preço de mercado e aquele anunciado, alterou a oferta, cancelou os pedidos realizados pelo apelante e devolveu parte dos valores cobrados. Assim, o erro grosseiro no preço, desencadeado por falha no sistema ou equívoco de funcionários, foi percebido de maneira imediata. Deve-se, portanto, promover a harmonia e o equilíbrio nas relações contratuais, razão pela qual se mostra inviável o deferimento do pedido de imposição do cumprimento da oferta, sob pena de conversão em fonte de enriquecimento ilícito ao apelante. Não é compatível com a boa-fé obrigar a apelada à venda de produtos por preço 83% (oitenta e três) por cento inferior ao de mercado. Afere-se, a partir das circunstâncias do caso concreto, que o anúncio não teve o condão de ludibriar o apelante, tratando-se de erro operacional pontual.
6. Apesar do ressarcimento dos valores com relação a maioria dos pedidos, há notícia de que, em relação a um deles, foi emitido vale crédito em nome do apelante. Todavia, tal comportamento por parte da apelada não se coaduna com a solução jurídica apresentada, devendo, no ponto, ser dado parcial provimento ao recurso para condenar a apelada a ressarcir a apelante, integralmente, o valor de R$ 9.786,00, atualizados, dado a ausência do crédito realizado até o presente momento.
7. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, parcialmente provido.